Tribunal: TJES
Processo: 5033175-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033175-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA AUGUSTA ROLIM SAMPAIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal (ID 13864569), encontrando-se parcialmente presentes os demais pressupostos de cabimento do recurso, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados na decisão embargada, conforme preceitua o Código de Processo Civil em seu artigo 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo banco BMG em face do acórdão proferido em ID 13600385, que conheceu, mas negou provimento ao recurso inominado apresentado pela instituição financeira e manteve a sentença de ID 12580776.

Em embargos (ID 13853215), a parte embargante sustenta
omissão
, aduzindo ausência de manifestação específica sobre o pedido de conversão do contrato de cartão para contrato de empréstimo,
erro material
, alegando que o acórdão mencionou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quando a sentença havia fixado R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos), e busca
prequestionar
matérias para fins de recurso.

Breve o relatório, passo à análise do mérito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face do acórdão seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes). Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Dito isso, reconheço, a princípio,
erro material
constante da decisão colegiada, isso porque a sentença recorrida condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Todavia, o acórdão faz menção ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

Assim, o erro material deve ser sanado para que o valor da condenação por danos morais corresponda ao arbitrado na sentença, ou seja, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Quanto à alegação de
omissão
, contudo, os embargos não merecem ser conhecidos, uma vez que que as razões apresentadas em embargos se configuram mera irresignação com a conclusão do julgado, que optou por reconhecer a nulidade da contratação e não converter o contrato de cartão em contrato de empréstimo.

Nesse ponto, esclareço que a sentença mantida pelo acórdão declarou a nulidade do instrumento sob o fundamento de vício de consentimento e falha no dever e informação, o que inclusive fora pleiteado em petição inicial, não havendo que se falar em decisão
ultra petita
.

Para além disso, o pedido de conversão dos contratos não fora concedido em razão do entendimento de que o vício do consentimento e a abusividade do contrato comprometem a essência do negócio jurídico, não sendo mera nulidade de cláusula contratual, mas de sua integralidade, razão pela qual a questão fora resolvida retornando as partes ao
status quo ante
.

Logo, o acórdão não foi omisso, mas decidiu a questão de forma desfavorável à tese do embargante.

Por fim, o embargante busca o
prequestionamento
de diversos dispositivos legais e constitucionais, tais como o art. 5º, II e XXXVI da CF/88 e artigos do Código Civil e CDC.

Contudo, entendo que tais dispositivos foram devidamente trabalhados nas decisões combatidas. O art. 104 do CC, que dispõe sobre a validade dos negócios jurídicos, deve ser aplicado em conjunto com as disposições do Código Civil sobre os defeitos dos mesmos, sendo o vício de consentimento (presente
in casu
) hipótese que enseja sua anulação.

As legislações acerca da possibilidade de desconto em folha/empréstimos consignados não são capazes de influenciar no julgamento do presente feito, que discute a validade da contratação e o devido dever de informação, responsabilidade esta que recai sobre a instituição financeira ao realizar contratos de crédito.

No mais, os diversos artigos de leis e da CF empregados de forma genérica nos embargos de declaração foram levados em conta na apreciação do feito e corroboraram ao julgamento do mérito, sendo, porém, valioso ressaltar que o juízo não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, referentes aos fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento dos fundamentos jurídicos pelo acórdão embargado e pela sentença.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos de declaração, posto que tempestivos e cabíveis quanto à hipótese de erro material, e, no mérito, na parte conhecida,
DOU-LHE provimento
, para corrigir o erro material identificado e apontado em recurso, fazendo constar, no que se refere ao acórdão de ID 13600385,

onde lê-se:

“No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la em cinco mil reais, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada
(R$ 4.000,00)
se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.” (8º parágrafo do VOTO)

Leia-se:

“No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la em cinco mil reais, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada
(R$ 3.500,00)
se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.” (8º parágrafo do VOTO)

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)